Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704831-85.2022.8.07.0009 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DAVI ROCHA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DAVI ROCHA DE OLIVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e por DAVI ROCHA DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 41121044, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento à apelação cível, a fim de reformar a r. sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) promover a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel localizado a Quadra 122 Conjunto 07 Lote 01, Samambaia – DF; e b) condenar a empresa ré a restituir os valores pagos pelo demandante, abatido o montante relativo às arras, aos juros remuneratórios, multas e juros moratórios pagos na vigência contratual, bem como os valores relativos aos tributos incidentes sobre o imóvel eventualmente inadimplidos e emolumentos cartorários decorrentes do registro do negócio jurídico. Da análise dos embargos de declaração opostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (ID 41426902) e por DAVI ROCHA DE OLIVEIRA (ID 41528318), observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos seus respectivos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.